Tribunal: STF
Processo: RHC 217368
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Crime continuado. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente o seguinte fundamento do acórdão recorrido: “no pedido formulado na inicial destes autos havia litispendência – conclusão, a propósito, nem sequer impugnada nas razões dos presentes embargos. Portanto, a motivação do decisum é suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo o vício alegado, pois omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido formulado pela parte, desde que ultrapassado o juízo de admissibilidade”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    4. O acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento do crime continuado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 211.593-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.